Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-20.2018.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004685-20.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA LORENZON - CPF: 689.138.261-00 (RECORRENTE), LIDIANE CARVALHO CORREA - CPF: 714.542.501-78 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PREJUDICADO.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
.

2.
O reconhecimentode cerceamento de defesa prejudica o julgamento do recurso interposto pelapartereclamada, que almejava tão somente a retificação da base de cálculo do adicional de insalubridade.

3.
Recurso da parte reclamante conhecido e provido. Recurso da parte reclamada prejudicado.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004685-20.2018.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:

LIDIANE CARVALHO CORREA eMUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e
LIDIANE CARVALHO CORREA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

LIDIANE CARVALHO CORREA

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que: a)
desde
2013
trabalha

como

técnico
de
radiologia
,
trabalhando

em
local
insalubre
,
em

turno

excessivo
e
nunca

recebeu
o "
dosímetro
" da
exposição
à
radiação
; b) que
vem

trabalhando

sem
o
necessário

descanso

semanal
e
férias
e
realizando

plantões

em

quantidade

excessiva
; e c)
vem

sofrendo

por

assédio
moral.

Sentença

proferida
no ID
138871181
/PJe
2
.
Entendeu
que:
a) a
parte

trabalha

em
local
insalubre
e que
nunca

recebeu
a
referida

verba
,
sendo

devido
o
acréscimo
de 40%
sobre

dois

salários

mínimos
dos
profissionais
da
região
; e b)
não

há

dano
moral
por

não

ter

sido

comprovado

efetivo

prejuízo

sofrido
.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pleitos
da
inicial
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
adicional
de
insalubridade
, mas
indeferindo
o
dano
moral.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 138871182
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
foi

negado
o
direito
de
produzir

provas

em

audiência
de
instrução
; e b)
em

virtude
do local
insalubre
e do
assédio
moral,
tem

direito

a

indenização

por

danos

morais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e deferi
r a indenização por

dano
moral
,

ou

para
anula
r
a
sentença

por

cerceamento
de
defesa
.

A
parte

reclamada

apresentou

também

Recurso

Inominado
(ID 138871183
/PJe
2)
.
Argumentou
que:
a)
deve
ser
aplicad
a

ao

caso

concreto
a Lei Municipal
em

virtude
da
autonomia

política
e
administrativa
dos
entes

públicos
; b)
não

existe

omissão

na

legislação
municipal que
autorize
a
utilização
da lei federal; e c) a base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade

não
é de 2
salários

mínimos

locais
, mas
o
salário
base
inicial
da
carreira
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
retificar
a base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade
.

Contrarrazões

apresentadas

nos
ID
138871191 e138871190.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução e a realização desta audiência é
d
ispensada
, ocorrendo o julgamento antecipado da lide, resta caracterizado o cerceamento de defesa
,
enseja
ndo
a
anulação
da sentença
,
a fim de oportunizar à parte o contraditório e a ampla defesa.

Esse é o entendimento adotado por esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA. Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de defesa. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. 2. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No caso dos autos, verifica-se que a parte reclamante alega que foi vítima de assédio moral e que o local insalubre de trabalho lhe ocasionou danos efetivos a sua saúde física e emocional.

Contudo
, o
pleito
de
dano
moral
foi

rejeitado
com o
fundamento
de que
o

efetivo

prejuízo

não

foi

comprovado
e
houve

julgamento

antecipado
da
lide
, com
a

improcedência
dos
pedidos

formulados

na

inicial
, sob a
justificativa
de que as
provas
dos autos
não

eram

suficientes
para
acolher
o
pedido

autoral
.

Nessa
hipótese
,
resta

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
, que
ocasiona
a
nulidade
da
sentença
.

Assim,
acolho

a

arguição
de
nulidade
d
a

sentença
,
para que
seja

possibilitado
à
parte

produzir

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, que
reconhece

anulidade
da
sentença

por

cerceamento
de
defesa
,
encontra
-se
prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, visto que
almejava

apenas
a
retificação
da base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
e
dou-lhe

provimento

para anular a sentença e determinar o retorno
dos autos
a

origem
para a
designação
da
audiência
de
instrução
e
julgamento
. Por
consequência
,
julgo

prejudicado

o
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
da
parte

reclamante
e
estando

prejudicado
o
recurso
da
parte

reclamada
,
deixo

de
condenar
as partes
recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023